Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-02.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelados REGINA MÁRCIA GIRÃO COSTA e PAULO MARCELO RIBEIRO COSTA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda do interesse processual, suscitada pelo apelante no ID. 55197673. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008